Tribunal: STF
Processo: HC 240697
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Direção perigosa de veículo na via pública. Desobediência. Nulidade e ilicitude da prova. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo dos Santos Chaves contra decisão monocrática do Relator do HC 906.916/MT do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 10).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido, direção perigosa de veículo na via pública e desobediência, descritos no art. 14 da Lei n. 10.826/2003; art. 330 do CP e art. 34 do Decreto Lei n. 3.688/41 (evento 2).



    No presente writ, a Defesa alega violação ao domicílio do paciente, com a consequente nulidades das provas obtidas, bem como ilegalidade da prisão em flagrante decretada. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento ou revogação da restrição cautelar, ainda que com a aplicação de medidas alternativas, ante a ilegalidade das provas derivadas de conduta ilícita.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...).



   É caso de indeferimento da liminar, pois ausente o fumus boni iuris e periculum in mora, ao menos no exame superficial cabível em sede liminar.



   A concessão de liminar em habeas corpus, especialmente nesta Superior Instância, é medida de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não se deu no caso concreto.



   Com efeito, a Corte de origem consignou (fls. 441-442 - sem grifos no original):



    ‘Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência. 



    Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal. 



    Em apreciação ao presente caso, observo que a decisão se encontra devidamente fundamentada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, sendo que o magistrado indicou todos os pontos para manter a custódia cautelar, demonstrando a necessidade de resguardar a garantia da ordem pública, diante do risco do cometimento de novos delitos, evidenciando o periculum libertatis do beneficiário. 



    Além do mais, pelo risco de reiteração delitiva, pelo fato que o segregado voltou a delinquir com executivo de pena em curso.



    (...)’



    Verifica-se, portanto, que a decisão combatida pela impetração que ora se examina foi proferida com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual. 



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste processo.



    Solicitem-se informações ao Juízo a quo a respeito da atual situação da paciente e do processo, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. 



    Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer, tornando então conclusos para decisão.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “a decisão combatida pela impetração que ora se examina foi proferida com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator